Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA N. 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou as teses de ilegitimidade passiva e prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (anatocismo pela aplicação da Taxa SELIC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há a alegada ilegitimidade passiva; (ii) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) verificar se há a alegada inexigibilidade do título executivo; (iv) avaliar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo ou afronta a legalidade, à luz da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante os proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o processo originário foi ajuizado em desfavor do Distrito Federal, sobre quem recai as obrigações do cumprimento da sentença.
4. A prejudicialidade externa não se aplica ao caso, pois não há relação de dependência lógica e direta entre a ação rescisória e o cumprimento de sentença, além de inexistir decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo, nos termos do art. 313, V, do CPC.
5. A alegada inexigibilidade do título executivo é afastada, pois a tese do Tema n. 864 do STF não é aplicável à hipótese, tendo em vista que o reajuste concedido decorre de lei específica já julgada constitucional pelo STF na ADI 7.391/DF. O acórdão exequendo transitou em julgado em 11/08/2023, e os recursos contra ele foram definitivamente rejeitados.
6. A aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021 é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a Taxa SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.
7. A sistemática adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a Taxa SELIC deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, pois devem ser somados os juros para fixação da sua base de cálculo, observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo violação a princípios constitucionais nem excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima no polo passivo, ainda que a execução envolva verbas atualmente pagas pelo IPREV, uma vez que a condenação recaiu exclusivamente sobre o ente federado.
2. A suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa exige a existência de dependência lógica direta entre os processos, bem como decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo.
3. A inexigibilidade de título executivo judicial não pode ser reconhecida com base em tese de repercussão geral inaplicável ao caso concreto, especialmente após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo e é válida nos termos da EC 113/2021 e das Resoluções CNJ nos 303/2019 e 448/2022.